Tribunal: TJES
Processo: 5003755-56.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003755-56.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGOS SOPRANI SOBRINHO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5003755-56.2025.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: DOMINGOS SOPRANI SOBRINHO

RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DEVIDA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pela Autora, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais, pelos quais pretendia a declaração da inexistência de dívida e condenação em danos morais, sob a alegação de quitação do débito originário oriundo de contrato de financiamento de veículo, este renegociado para pagamento em 12 parcelas. Aduz que após o inadimplemento da parcela 9, houve o restabelecimento do débito total por parte do requerido, de forma abusiva, o que ensejou a presente ação. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou incontroverso o inadimplemento da parte recorrente em relação à renegociação do contrato de financiamento de veículo originário. A responsabilidade quanto ao pagamento das

faturas é do próprio consumidor, de modo que não há como responsabilizar a operadora pelo não envio das faturas ao endereço cadastral. Como bem salientado na sentença recorrida:
“
Assim, não há que se falar em declaração de quitação, ou, de ato ilícito ensejador de danos morais, posto que a suplicada computou os pagamentos autorais sobre o saldo devedor original, vencido em 04.02.2020, contrato de ID 77969983 e demonstrativo de evolução de dívida, ID 77969986.
Portanto, embora o requerente aduza que os pagamentos por si realizados, a título de renegociação, não foram convertidos pela demandada, tal tese resta afastada pelo acervo probatório, que demonstra o computo com a redução da dívida que originalmente era no patamar de R$ 31.876,68, consistente em 41 parcelas no valor de R$ 777,28 e, posteriormente, passou para R$ 23.249,27, ID 77969986. Assim, conquanto o débito autoral seja correspondente a dívida prescrita, que tem natureza de obrigação natural e não pode ser cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, conforme definido pelo STJ no bojo REsp 2.103.726, a prescrição não autoriza a extinção do débito, o qual continua à espera da quitação voluntária pelo devedor ou da renúncia do credor.”

(3). Nesse sentido, não há que como conceber eventual falha de responsabilidade da Recorrida quanto à cobrança dos valores reclamados e pelos serviços prestados de forma regular, uma vez que tal incumbência obrigacional recai sobre a parte consumidora. Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à inexistência de responsabilidade da Recorrida quanto aos transtornos vivenciados pela Recorrente, não merecendo reparos a r. sentença.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)